Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702206-30.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ANDREZA NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA LOURDES FERREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA CONDUTORA RÉ CONFIGURADA. VALOR DO DANO MATERIAL QUESTIONADO. FRANQUIA DE SEGURO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. Preliminar de complexidade da causa pela necessidade de perícia técnica. Vale ressaltar que nem toda colisão entre automóveis demanda perícia técnica. No caso em comento apenas a dinâmica dos fatos já se mostra suficiente para formar convencimento acerca da culpa pelo acidente. Além disso, todo o conjunto probatório dos autos contribuiu para não restar dúvidas de que a culpa foi da parte ré. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a dinâmica dos fatos, não se observa a necessidade de realização de audiência de instrução de julgamento. Salienta-se que esta Turma Recursal limitou-se a reconhecer a nulidade do ato praticado, audiência presidida por servidora, sem necessariamente determinar que nova audiência devesse ser realizada. Na decisão de ID 22167396, o Juízo de origem trouxe fundamentos suficientes para indeferir o pedido da parte ré, a fim de não renovar a oitiva de testemunhas que em nada auxiliam na elucidação da dinâmica do acidente ou na impugnação dos valores dos orçamentos. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a segunda ré afirme não ser a proprietária do veículo, as provas no processo estão em sentido contrário. Isto porque, além de não ter juntado aos autos o documento do veículo para comprovar o alegado, no próprio documento acerca do seguro do carro, no item acima da descrição das coberturas, consta a informação de que a segurada (1a recorrente) é filha do proprietário do veículo (ID 5995467, Pág. 5). Preliminar rejeitada. 4- Caracterizada a culpa do condutor que desobedece a sinalização, violando o disposto nos artigos 34 e 29, II, do CTB, não dando preferência a outro veículo, quando deveria fazê-lo, a reparação do dano causado é a consequência lógica do ato ilícito praticado. 5. A reparação devida pelas rés deve ser igual ao desfalque patrimonial ocasionado ao autor. No caso, a extensão do dano se limita ao pagamento do valor da franquia do seguro de seu veículo. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1319464, 07022063020178070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LV, e 37, ambos da CF/88, e aduz cerceamento de defesa. Conforme consignado no acórdão, restou “caracterizada a culpa do condutor que desobedece a sinalização, violando o disposto nos artigos 34 e 29, II, do CTB, não dando preferência a outro veículo, quando deveria fazê-lo, a reparação do dano causado é a consequência lógica do ato ilícito praticado.”. Entendeu-se que a reparação devida pelas rés deve ser igual ao desfalque patrimonial ocasionado ao autor, “no caso, a extensão do dano se limita ao pagamento do valor da franquia do seguro de seu veículo”. Assim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, registre-se que a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF